Tribunal: TJMT
Processo: 1018345-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018345-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (AGRAVADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (AGRAVADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Diligências para localização de bens. Expedição de ofícios.
D
eferimento.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofícios a empresas do agronegócio para buscar bens penhoráveis dos executados e suspendeu o processo, por considerar as diligências "meramente especulativas" e por já terem sido realizadas diversas tentativas infrutíferas para encontrar bens.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em saber (i) se a expedição de ofícios a empresas ligadas ao agronegócio, em execução de título de crédito rural, pode ser considerada uma diligência especulativa; e (
ii
) se a suspensão do processo, por ausência de bens penhoráveis, é prematura quando ainda não foram esgotados todos os meios para a satisfação do crédito.

III. Razões de decidir

3.
A execução se realiza no interesse do credor, e as medidas pleiteadas para a localização de bens devem ser deferidas, desde que não sejam manifestamente descabidas, visando à efetividade da tutela jurisdicional.

4. No caso concreto, o fato de a dívida decorrer de Cédula de Produto Rural (CPR) e os executados serem produtores rurais confere verossimilhança à pretensão de buscar créditos junto a empresas do setor, não sendo a diligência meramente especulativa.

5. A intervenção judicial é necessária para a obtenção de informações, que, de outro modo, seriam inacessíveis ao exequente devido ao sigilo das operações comerciais.

6. A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, só se justifica após o esgotamento de todas as tentativas razoáveis de localização de bens do devedor, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em execução de título extrajudicial, a expedição de ofícios a empresas ligadas ao ramo de atividade do devedor, a fim de localizar bens penhoráveis, não configura diligência meramente especulativa e deve ser deferida para garantir a efetividade da execução."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 921, III, § 1o e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AI: 22661065720228260000, Relator: Sandra Galhardo Esteves,
DJe
14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por Banco
Voiter
S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Cível de Primavera do Leste/
MT,
que nos autos da ação de
Execução de Título
Extrajudicial,
ajuizada contra
Edvandro
Toni e Alzira Caetano
Toni,
indeferiu o pedido de expedição de ofícios para empresas listadas pelo exequente e
determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um)
ano,
por entender que as diligências eram "meramente especulativas" e que já haviam sido realizadas diversas tentativas infrutíferas para localizar bens dos executados
.

O agravante sustenta que o indeferimento da expedição de ofícios não se coaduna com os princípios de proporcionalidade, cooperação jurisdicional e efetividade da execução. Assevera que, dada a dinâmica do agronegócio e a concentração do mercado, é razoável supor que os executados, que são produtores rurais de soja e milho, tenham relações com as empresas listadas.

Enfatiza, ainda, que a impossibilidade de o exequente fazer prova da existência dessas operações por conta própria não significa que a relação não exista. O agravante defende que a suspensão da execução é prematura, pois não foram esgotadas todas as alternativas possíveis para a localização de bens dos devedores. Por fim, aponta a contradição da decisão que suspendeu o processo por ausência de bens penhoráveis, ao mesmo tempo que indeferiu um pedido de diligência para encontrá-los.

Pede, pois, o provimento integral do recurso para reformar a decisão
agravada,
deferindo a expedição dos ofícios requeridos e, independentemente disso, determinando o prosseguimento da execução, mantendo-a ativa até que se esgotem os meios de localização de bens dos devedores.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo
ou tutela antecipada recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 297540395), pugnando pelo d
esprovimento do recurso.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 18/12/2015. Ao longo de quase dez anos, o agravante realizou diversas diligências para satisfazer o crédito, mas nenhuma delas resultou em sucesso.

Diante da dificuldade de encontrar bens, o banco argumentou em primeiro grau que a situação econômica dos executados está ligada ao
agronegócio,
o que justifica a cooperação do Judiciário. O agravante salientou que a dívida decorre de uma Cédula de Produto Rural (CPR), um título de crédito próprio para o setor, e que é natural que os devedores, como produtores rurais, mantenham relações comerciais com as principais empresas do ramo.

Com o objetivo de localizar créditos penhoráveis, o banco solicitou a expedição de ofícios às seguintes empresas:
Brasilagro
– Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas; Cargill Agrícola; Louis Dreyfus
Company
Brasil S.A.; Amaggi Exportação e Importação Ltda.; ADM Do Brasil Ltda.; e Bunge Alimentos S.A.

O objetivo é que essas empresas informem se têm relações contratuais com os executados, se existem valores a serem pagos a eles (e, em caso positivo, que esses valores sejam depositados nos autos) e se os devedores possuem participação societária em outras empresas.

A argumentação central é que essas diligências são necessárias para a efetividade da execução e que a suspensão do processo foi prematura, uma vez que todas as vias de busca de bens ainda não foram esgotadas.

Após, sobreveio a decisão que indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

Indefiro os pedidos de expedição de ofício para as empresas listadas pelo exequente, visando buscar informações sobre eventuais créditos em nome dos executados (id 177316434), pois a parte não demonstrou minimamente a existência de qualquer contrato ou outra forma de vínculo entre as empresas apontadas e os executados, tratando-se, portanto, de diligências meramente especulativas.

Além do mais, compulsando os autos, verifica-se que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de compelir os executados a promover o pagamento do débito, das quais nenhuma restou verdadeiramente frutífera.

Deste modo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de relação entre as empresas listadas e os executados, tenho que a suspensão do feito é medida que se impõe, em razão da não localização de bens passíveis de penhora.

Logo, considerando que os autos retratam típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão ou mesmo intimação das partes, com fundamento no § 2o do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de 03 (três) anos.

A fase executiva vem se arrastando há mais de dez anos, e o exequente buscou localizar outros bens penhoráveis suficientes à satisfação de seu crédito, mas não obteve êxito.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis é um sinal de que a tarefa do credor e a atuação do Judiciário são árduas, sendo que o Estado também tem interesse no resultado útil e célere do processo.

A expedição de ofícios para empresas do agronegócio não pode ser considerada uma diligência "meramente especulativa". Pelo contrário, trata-se de uma medida coercitiva que pode trazer informações cruciais para a efetividade da execução, tais como a existência de créditos a receber ou a participação em outras sociedades. A impossibilidade de o credor provar essa relação por conta própria, devido ao sigilo das operações, demonstra a necessidade da intervenção judicial para a cooperação na busca por bens.

Ademais, n
ão custa lembrar que a execução se realiza em benefício do credor, e deve, na medida do possível, ser eficaz.

A jurisprudência também se alinha a este entendimento, autorizando o deferimento de medidas semelhantes em casos com suporte fático parecido
:

Títulos de crédito. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Requerimentos, formulados pela exequente, de expedição de ofícios a plataformas digitais de locação imobiliária, objetivando localizar contratos de locação nos quais o executado figure como locador e possibilitando a penhora dos respectivos alugueres; e de expedição de ofício ao Órgão de Trânsito, para que informe a situação atual do veículo automotor cadastrado em nome do executado. Indeferimento. Reforma. A dificuldade em localizar bens penhoráveis é sintomática, já sinalizando que a tarefa da exequente e a atuação do Judiciário serão árduas. E o Estado-Juiz também tem interesse no resultado útil e célere do processo. Não custa lembrar que a execução se realiza em benefício do credor, e deve, na medida do possível, ser eficaz. Nessa toada, com vistas à satisfação do crédito do exequente e à eficácia da atuação jurisdicional, as medidas pleiteadas devem ser deferidas. Do contrário, estar-se-ia a punir o credor diligente. Agravo
provido.
(
TJ-SP - AI: 22661065720228260000 SP 2266106-57 .2022.8.26.0000, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 14/12/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)

Desse modo, suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, só se justifica após o esgotamento de todas as tentativas razoáveis de localização de bens do devedor, o que não ocorreu.

Em face do exposto, d
ou provimento
ao agravo, para deferir a expedição dos almejados ofícios, na forma requerida pela exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025